Tribunal: TJBA
Processo: 8078572-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078572-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VANDERSON DOS SANTOS RAMOS

Advogado(s)
:
MARLA NOGUEIRA CINTRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSURGÊNCIA APENAS CONTRA O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE VERSA SOBRE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EXPRESSA QUANTO AOS DEMAIS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação revisional ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, visando à revisão de cláusulas contratuais de financiamento bancário, notadamente quanto aos juros remuneratórios, capitalização mensal, mora, comissão de permanência e demais encargos. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que as cláusulas impugnadas atendem aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal quanto aos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se há abusividade na cláusula de comissão de permanência em contrato bancário sem previsão expressa desse encargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o Apelante impugne de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso, conforme art. 1.010, II e III, do CPC.

O recurso limita-se à alegação de abusividade da comissão de permanência e à insurgência genérica contra as demais cláusulas contratuais, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, razão pela qual o Apelo é parcialmente conhecido.

A jurisprudência do STJ, especialmente no REsp 1.058.114/RS, determina que a comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, e somente é exigível se houver previsão contratual expressa.

No contrato em análise (ID 83258214), entretanto, inexiste cláusula prevendo a cobrança de comissão de permanência, o que afasta a tese de sua abusividade e impõe a manutenção da sentença no ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.058.114/RS, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 12.08.2009, DJe 16.11.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8078572-78.2021.8.05.0001, em que figuram como VANDERSON DOS SANTOS RAMOS

e como apelado BANCO PAN S.A..

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-242